Tribunal: TJDFT
Processo: 0741157-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741157-03.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ALBERTO MOURÃO BASTOS, JOÃO FERNANDO NERY DE OLIVEIRA RECORRIDO: 2LM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PRÓ-LABORE POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA. RECEBIMENTO DE VALOR MENSAL POR MEIO DAS EMPRESAS EM QUE EXERCEM SOCIEDADE. PENHORA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE AVALISTAS NO TÍTULO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, caberá ao Juiz, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", para restabelecer a tranquilidade social. 2. “A Corte Especial do STJ reforçou o entendimento no seguinte sentido: admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família (AgInt no AREsp n. 2.414.843/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023)” (AgInt no REsp n. 2.013.576/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). 3. Nesse sentido, há precedentes desta Corte, no sentido de ser possível a penhora de pró-labore, ainda, que venha a ser um valor a ser pago futuramente, dado que é um direito pessoal que tem expressão econômica, nos termos do art. 835, inc. XIII do CPC. 4. No caso concreto, houve a determinação de penhora do percentual de 20% (vinte por cento) que os executados percebem nas empresas, constantes dos autos, a título de pró-labore o que, inequivocamente, não lhes compromete o mínimo existencial. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 121 e 125, ambos do Código Civil, e 833, incisos IV e X, do CPC, aduzindo a impossibilidade de penhora do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor que os executados percebem na empresa MÓDULO PRIVACY SOLUTIONS LTDA, à título de pró-labore, porquanto tal verba nunca foi convencionada entre os sócios, logo, não existem valores a receber nessa qualidade. Sustentam que a constrição compromete o mínimo existencial, bem como, que houve afronta ao princípio da utilidade da execução. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 121 e 125, ambos do Código Civil, e 833, incisos IV e X, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) é viável a penhora de percentual de pró-labore, a fim de que se possa, de um lado, satisfazer o crédito do exequente e, de outro, proporcional aos executados, ora agravantes, a possibilidade de viverem com dignidade. Vale dizer, não obstante seja possível a penhora de valor referente ao pró-labore, nas referias pessoas jurídicas, em que os agravantes o percebem, a há que se considerar que o mínimo existencial dever ser levado em consideração nesta providência, conforme firmado acima e, assim, não cabe a penhora integral dessa verba. Diante disso, a constrição do vencimento em percentual de 20% (vinte por cento) do valor do pró-labore mensalmente, afigura-se razoável e proporcional, considerando não só o esgotamento dos meios executivos outrora efetivados, sem o necessário sucesso para o pagamento da dívida, mas também que tal constrição não lhes compromete o mínimo existencial, porquanto o informado nos autos pelo exequente, ora agravado. Por outro vértice, é de se ressaltar que não impedimento a que penhore valores que os agravantes venham a perceber na empresa MODULO PRIVACY SOLUTIONS LTDA, porquanto eventuais direitos pessoais, que têm expressão econômica são passiveis de penhora, nos termos do art. 835, inc. XIII do CPC.” (ID 67096361). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003